Tribunal: TJBA
Processo: 8073968-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073968-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA PELO POSTERIOR RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ARGUIÇÃO DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, DO CPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR MEIO DO LAUDO DE NECRÓPSIA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS A PARTIR DOS DEPOIMENTOS DE TRÊS TESTEMUNHAS QUE ESTAVAM NO MOMENTO DOS FATOS.
GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
.
PACIENTE QUE, MOVIDO POR CIÚMES, DESLOCOU-SE À SUA RESIDÊNCIA PARA ARMA-SE COM UMA FACA, RETORNANDO LOGO EM SEGUIDA PARA O LOCAL DOS FATOS, ONDE COMETEU O CRIME.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, buscando o relaxamento ou a revogação da custódia, sob as alegações de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, fragilidade dos indícios de autoria, presença de condições pessoais favoráveis e direito à prisão domiciliar por ser o único responsável por filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta superada com o seu posterior recebimento pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se a via do
Habeas Corpus
é adequada para a análise aprofundada dos indícios de autoria; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do agente são suficientes para, por si sós, afastar a prisão preventiva; (iv) determinar se a concessão da prisão domiciliar ao pai, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, prescinde da comprovação da imprescindibilidade dos seus cuidados ao filho menor; e (v) aferir se a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
constituem fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O oferecimento e recebimento da denúncia pelo juízo de origem tornam superada a alegação de excesso de prazo para a sua apresentação, esvaziando o objeto do
writ
nesse ponto.

4.
A via estreita do
Habeas Corpus
não se presta ao revolvimento fático-probatório, sendo incabível a análise aprofundada de teses que buscam infirmar os indícios de autoria, matéria reservada à instrução processual.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam, isoladamente, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção.

6.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, não é automática e exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos ao filho menor, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

7. A
prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública quando amparada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
do agente, que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
1. A superveniência do recebimento da denúncia prejudica a análise da alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento. 2. A análise aprofundada sobre a suficiência dos indícios de autoria delitiva demanda dilação probatória, incabível na via do
Habeas Corpus
. 3. A concessão da prisão domiciliar ao genitor, com base no art. 318, VI, do CPP, condiciona-se à prova cabal da sua imprescindibilidade para os cuidados do filho menor. 4. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 46, 312, 313 e 318, VI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8
0
73968
-
38
.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Jacobina
/BA, tendo como impetrantes o be
l
.
ROBÉRIO LIMA DO NASCIMENTO
e como paciente,
REINAN DE ASSIS EVANGELISTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEGAR

a ordem.

Salvador, .